Tribunal: TJES
Processo: 5022514-49.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022514-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: WAGNER BATISTA BRUMATTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5022514-49.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECORRIDA: WAGNER BATISTA BRUMATTI

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO CONTEMPLADO. NÃO LIBERAÇÃO DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
WAGNER BATISTA BRUMATTI
em face de
TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que assinou um contrato de adesão em 29/11/2021, sendo realizada uma análise de crédito prévia à assinatura do contrato. Informa que após o pagamento de algumas parcelas, foi realizada uma oferta de lance para aquisição da carta de crédito. Relata que após realizar o pagamento do boleto do lance, o setor de crédito foi informado de um imóvel que o reclamante é fiador, sendo este processo anterior à assinatura do contrato. Aduz que em momento algum foi informado deste impeditivo, e só ficou sabendo após a contemplação. Alega que solicitou a devolução do valor integral pago, porém somente conseguiu a devolução do valor referente ao lance, ficando as parcelas pagas retidas, tendo alegado a ré que somente seria possível a devolução dos valores após a finalização do grupo e descontadas despesas administrativas, seguro e retida cláusula penal de 20%.

Diante de tais alegações requer a devolução do valor integral referente às parcelas pagas e condenação em indenização pelos danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10303574):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato, bem como a condenação da ré a devolução dos valores pagos no importe de R$ 14.853,90 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos), a título de danos materiais, devidamente corrigida monetariamente a partir do desembolso e com juros de mora a contar da citação e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10303569), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento que não há nos autos qualquer prova fidedigna do fato constitutivo do direito da parte autora, capaz de demonstrar que houve falha na prestação dos serviços.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 10303576, ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n. 9.099/95.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

De início, mister destacar que é patente submeter o caso às regras do direito consumerista, conforme definido na sentença e não questionado pela recorrente. Assim, responde a requerida objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor, independentemente da perquirição da existência de sua culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

In casu
, é ponto incontroverso a contemplação do autor no consórcio, bem como o fato de ter solicitado a liberação da carta de crédito, sendo que a instituição ré alega que a não liberação ocorreu em razão da existência de processo em seu nome, no qual é fiador.

Com efeito, por mais que exista no contrato cláusula informando que a liberação da carta de crédito ocorrerá após análise da capacidade financeira do consorciado a fim de se garantir o equilíbrio financeiro, entendo que não há como acolher os argumentos delineados pela requerida em contestação e reiterados nas razões recursais, porquanto lhe incumbia comprovar as razões da negativa e que de fato comunicou tal fato ao autor e consumidor, possibilitando a este a apresentação de documentação complementar ou fornecer as garantias pertinentes ou até mesmo optar por não formalizar o negócio. Contudo, não é bem esse o cenário dos autos.

Como muito bem observado pela sentenciante:

(...)

A parte autora recebeu informativo de contemplação, tendo quitado com o boleto no valor do lance, e encaminhado documentos solicitados. Todavia, surpreendentemente esses documentos não foram aceitos, e a ré afirmou que não seria liberada pois o Requerente respondia a um processo judicial (sendo fiador).

Ora, tal comportamento viola a boa-fé objetiva. Se ao contratar ré concluíram que o autor tinha condições financeiras e patrimoniais de cumprir o contrato, não havia fundamento algum para, depois de tão pouco tempo, contraditoriamente, injustamente dificultar que a parte autora recebesse a carta de crédito.

Entendo que, embora seja uma decisão da administradora, não pode se transformar em um poder absoluto, devendo ter uma justificativa compatível com a boa-fé objetiva.

In casu, não há justificativa, e a ré adotou comportamento contraditório. Desse modo, a ré violou o dever de lealdade e confiança, e o dever de cooperação. Deve responder por essa conduta abusiva.

(...)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - NÃO LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO - ABUSIVIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Comprovado o fato danoso, a conduta ilícita da prestadora de serviço, ao ser negligente e, o nexo causal entre a conduta e o dano, impõe-se o seu dever de indenizar. Ainda que seja válida a requisição de documentos e análise de garantias para liberação da carta de crédito de consórcio, esse procedimento não pode ser arbitrário. A indenização deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância das peculiaridades do caso
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.177073-8/001, Relator (a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2023, publicação da súmula em 30/ 01/ 2023) (destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA
- CONSÓRCIO - LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - RECUSA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO CONSORCIADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA
. 1. O réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, posto que não conseguiu comprovar justificativa plausível para recursa da concessão da carta de crédito. 2. Portanto, evidenciada está a falha na prestação de serviços a autorizar a devolução integral dos valores pagos pelo consorciado. 3. Diante da recusa indevida da concessão do crédito contemplado, o consumidor suportou sentimentos de angústia, frustração e tristeza que ultrapassaram a barreira dos meros aborrecimentos e configuram o dano moral. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.201136-3/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 23/ 11/ 2022) (destaquei).

Constatada a falha na prestação dos serviços, a medida que se impõe é a devolução imediata dos valores desembolsados pelo autor, sem qualquer dedução, tal como determinado em sentença.

Em relação ao dano moral, entendo que patente sua existência, não se tratando de mero dissabor. Destaco que a reparação em dano moral, in casu, além de ser uma forma de compensar os danos causados - transtorno do autor em não receber o que lhe é devido e todo aquele decorrente em ter que acionar o Judiciário - exsurge como caráter punitivo para a ré.

No caso em testilha, é certa a frustração do autor a uma legítima expectativa, consistente na liberação da carta de crédito contemplada, por fato imputável exclusivamente ao réu, que não apresentou e comprovou qualquer justificativa para tanto, o que causou sentimento de intranquilidade e insegurança ao consumidor, sendo evidentes os transtornos causados ao autor que, inclusive, foi compelido a acionar o Poder Judiciário para o exercício do seu direito, aplicando-se a teoria do desvio produtivo.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Em atenção ao art. 55, da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)